Tribunal: TRF3
Processo: 5002488-65.2025.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
266/575)

5002488-65.2025.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002488-65.2025.4.03.6103

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: HOTEL COLINAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 178 DO CTN. SÚMULA 544 DO STF. ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Acórdão que enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo que a redução de alíquotas instituída no âmbito do PERSE configura isenção não condicionada, suscetível de alteração legislativa, desde que observada a anterioridade tributária.

Inexistência de omissão quanto à aplicação do art. 178 do CTN, da Súmula 544 do STF, à alegada violação da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, bem como ao marco temporal para fins de anterioridade tributária.

Pretensão recursal que revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca reexame da matéria decidida, providência incompatível com a via eleita.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002488-65.2025.4.03.6103

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: HOTEL COLINAS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-S

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por HOTEL COLINAS LTDA., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em face do acórdão por que foi negado provimento à sua apelação.

Nos aclaratórios a embargante alega omissões, contradições e erro material, requerendo o saneamento de vícios e o prequestionamento para viabilizar recurso aos Tribunais Superiores. Sustenta que o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) foi instituído por prazo certo (60 meses) e que sua concessão decorreu de medidas da pandemia, o que, segundo a parte, caracteriza condição onerosa apta a atrair a proteção do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF; por esse fundamento, argumenta pela ilegalidade da supressão antecipada do benefício.

Aduz omissão do acórdão quanto à apreciação de jurisprudência do STJ/STF suscitada, quanto à natureza temporal do benefício, quanto à alegada violação da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, e quanto ao marco temporal para a contagem da anterioridade tributária (sustentando que o ADE RFB no 02/2025 teria sido o ato que efetivamente restabeleceu as alíquotas, com consequências para a anterioridade anual e nonagesimal). Pleiteia, como pedido principal, o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e restabelecer a fruição da alíquota zero pelo período de 60 meses; subsidiariamente, requer apenas o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados (art. 5o, XXXVI; art. 150, III, alíneas b e c; art. 178 do CTN; art. 1.025 do CPC e Súmula 98 do STJ), e, em caráter excepcional, a modulação dos efeitos quanto à anterioridade tributária.

Em contraposição, a União, por manifestação subscrita pela Procuradoria Regional da Fazenda Nacional (DIDE2), opõe-se aos embargos e requer sua rejeição. A Fazenda Nacional sustenta que os pontos suscitados já foram examinados no acórdão, que não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade apta a fundamentar acolhimento dos aclaratórios, e que a pretensão da embargante constitui mera tentativa de rediscussão de matéria de mérito, vedada na via dos embargos de declaração. Afirma, ainda, que a fundamentação do acórdão é suficiente e não exige resposta pormenorizada a todos os argumentos da parte vencida.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por HOTEL COLINAS LTDA., em face de acórdão da 6a Turma deste Tribunal que confirmou a improcedência do mandado de segurança, sustentando a legalidade da extinção do benefício fiscal PERSE nas circunstâncias dos autos.

Sustenta a embargante, em síntese, omissões e contradições no acórdão quanto (i) ao enfrentamento da jurisprudência do STJ/STF sobre art. 178 do CTN e Súmula 544 do STF; (ii) à natureza temporal do benefício (prazo de 60 meses); (iii) à violação da segurança jurídica/confiança legítima; e (iv) ao marco temporal apto a produzir efeitos para fins de anterioridade tributária (alegando que o ADE RFB no 02/2025 teria restabelecido as alíquotas). Pede, em caráter principal, efeitos infringentes; subsidiariamente, prequestionamento expresso sobre dispositivos constitucionais e legais.

É o relatório.

No mérito, os embargos de declaração devem ser apreciados à luz do art. 1.022 do CPC, que admite a via quando presentes obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Tendo em conta os documentos constantes dos autos, verifica‐se que o acórdão enfrentou as questões essenciais suscitadas pela parte, inclusive quanto à natureza jurídica do benefício e ao regime de extinção aplicado, consignando, expressamente, que: "A redução de alíquotas prevista na lei do PERSE configura isenção não condicionada, passível de alteração legislativa, desde que respeitada a anterioridade tributária."

O exame dos autos indica que as alegadas omissões traduzem, em grande medida, pedido de reexame de matéria de mérito ou de aprofundamento da resposta já prestada pelo Tribunal, o que é incompatível com a finalidade restrita dos embargos de declaração. Além disso, a União, por sua manifestação, divergiu da existência de vícios perseguida, sustentando que o acórdão contém fundamentação clara e suficiente sobre os pontos centrais, pelo que pleiteou a rejeição dos aclaratórios.

Dessa forma, e não se vislumbrando, a partir dos elementos trazidos aos autos, obscuridade, contradição ou omissão aptas a ensejar o acolhimento dos embargos com ou sem efeitos modificativos — ressalvada a anotação de que eventual pretensão de prequestionamento já foi objeto de cuidadosa análise no acórdão — impõe‐se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por HOTEL COLINAS LTDA., nos termos do art. 1.022 do CPC.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 178 DO CTN. SÚMULA 544 DO STF. ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Acórdão que enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo que a redução de alíquotas instituída no âmbito do PERSE configura isenção não condicionada, suscetível de alteração legislativa, desde que observada a anterioridade tributária.

Inexistência de omissão quanto à aplicação do art. 178 do CTN, da Súmula 544 do STF, à alegada violação da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, bem como ao marco temporal para fins de anterioridade tributária.

Pretensão recursal que revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca reexame da matéria decidida, providência incompatível com a via eleita.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão